Tribunal: TJMT
Processo: 0003079-46.2015.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003079-46.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BENEVIDES ALVES CORDEIRO - CPF: 240.249.961-34 (VÍTIMA), GERALDO BRUNO SANTOS SILVA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), GERALDO BRUNO SANTOS SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, GERALDO BRUNO SANTOS SILVA

APELADO: GERALDO BRUNO SANTOS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA (ART. 155, §4o, INCISOS I E II, DO CP) – PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – VALOR PROBATÓRIO DO RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO ASSINADO POR POLICIAIS CIVIS – DOSIMETRIA – PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS OU DA PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 444 STJ –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADO NA MADRUGADA – PRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE PESSOAS NO LOCAL – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Por não deixar vestígios, não é necessário o laudo pericial para configurar a qualificadora da escalada, devendo ser comprovada através de outros meios de prova a utilização de via anormal para acesso ao local do delito, com agilidade e esforço incomum do agente. (...)”
(N.U 0003034-74.2014.8.11.0045, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) (Grifei).

É possível a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo para o crime de furto pela realização de auto de constatação de arrombamento indireto por policiais civis, regularmente nomeados pela autoridade policial e portadores de diploma de curso superior (AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Em casos de delito duplamente qualificado, uma das qualificadoras pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica para fins de majoração da pena-base.

Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003079-46.2015.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, GERALDO BRUNO SANTOS SILVA

APELADO: GERALDO BRUNO SANTOS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de GERALDO BRUNO SANTOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal no 3079-46.2015.811.0012, Código 75466, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente GERALDO à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o, do Código Penal (Sentença – Id. 30423472/30423474).

Irresignado com o édito condenatório, o Ministério Público requer em suas razões recursais a reforma da sentença condenatória para se reconhecer as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, previstas no art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, ao argumento de que as referidas qualificadoras prescindem de laudo pericial, sendo que sua comprovação poderá se dar por outros meios de prova.

Requer, ainda, a majoração da pena-base ante a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais ou da personalidade do réu, vez que o acusado possui Processo de Execução Provisória de Pena (Código 1031838 – 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT) (Id. 30423482/30423484).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 30423487).

Já a defesa de GERALDO BRUNO SANTOS SILVA busca o decote da majorante do repouso noturno, prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, ao argumento de que não havia nenhuma pessoa na residência no momento do delito (Id. 30423491).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso da defesa (Id. 30423496).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso ministerial para reconhecer as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, e pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 36767980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, GERALDO BRUNO SANTOS SILVA

APELADO: GERALDO BRUNO SANTOS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de GERALDO BRUNO SANTOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal no 3079-46.2015.811.0012, Código 75466, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente GERALDO pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta do presente procedimento investigativo que, no dia 07 (sete) de outubro de 2015, por volta das 04h30min, na residência localizada na Rua 24 de Junho, Bairro Montes Claros, nesta urbe de Nova Xavantina/MT, o denunciado GERALDO BRUNO SANTOS SILVA, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada. Segundo restou apurado nos autos, na madrugada do dia dos fatos, o denunciado adentrou na residência de propriedade da vítima Benevides Alves Cordeiro e, mediante rompimento e destruição da porta, adentrou ao local com o fito de subtrair objetos para si. Em seguida, ao constatar que as portas do interior da residência estavam trancadas, Geraldo entrou nos cômodos mediante escalada, pulando as paredes da residência e também quebrando os forros dos demais cômodos e, ainda, tentou incendiar uma porta de madeira. Ainda, apurou-se que o denunciado subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung; 01 (um) aparelho celular da marca Nokia; 01 (um) aparelho DVD marca Sony e 01 (um) botijão de gás, evadindo-se, em seguida, do local e levando consigo os referidos objetos até a residência de seu tio Valdeson Francisco da Silva, quem, por sua vez, comunicou à Polícia Militar, cuja guarnição prendeu Geraldo, quem, emseu interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva (...)”
(Id. 30422987).

De proêmio, o Ministério Público busca o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada.

Com razão a acusação.

Da leitura da sentença condenatória, observa-se que o magistrado de primeiro grau entendeu por afastar a incidência das qualificadoras narradas na inicial acusatória, justificando tal medida na não realização de perícia, que sequer fora solicitada pela autoridade policial. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) DAS QUALIFICADORAS

Narra a denuncia ter o réu praticado o crime de furto mediante escalada e rompimento de obstáculo.

Ensina a doutrina ser o rompimento “a atividade consistente em deteriorar algum objeto, abrir brecha, arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, forcar de qualquer modo para superar sua resistência e possibilitar ou facilitar a pratica do furto” (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado: parte especial — vol. 2. 73. ed. Sao Paulo: Método, 2015. Paginas 364-365).

Quanto à escalada, ensina a doutrina ser “a utilização de uma via anormal para entrar ou sair de um recinto fechado em que o furto será ou foi praticado” (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado: parte especial — vol. 2. 73. ed. Sao Paulo: Método, 2015. Páginas 373).

O Código de Processo Penal exige a realização de perícia quando a infração penal deixar vestígios (artigo 158). Desaparecidos os vestígios, ou inexistentes, o exame de corpo de delito poderá ser substituído pela prova testemunhal.

No caso em tela, uma porta foi arrombada, outra porta incendiada e o forro, em pelo menos 03 (três) cômodos, perfurado ou quebrado.

Além disso, para possibilitar a escalada, o réu utilizou uma mesa, que ficou escorada numa parede. Outrossim, a perícia se mostra necessária para caracterização do obstáculo superado para prática da infração penal.

Entretanto, a Autoridade Policial, além de não haver elaborado “auto de verificação de local de crime” em observância aos preceitos legais, não requisitou a realização de perícia pela POLITEC, tampouco justificou o desaparecimento dos vestígios, não sendo o caso de aplicação da regra mitigadora do artigo 167 do CPP.

Nessas circunstâncias, a prova oral sozinha não poderá substituir o exame de corpo de delito.

Logo, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada devem ser afastadas ante a inobservância do devido processo legal, haja vista a ausência de realização de perícia quando expressamente exigido pela lei.

Nesse sentido:

(...) Em crimes que deixam vestígios, imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática delitiva, imperioso o decote dessa qualificadora. (...) (TJMT. Ap 14481/2017, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018).

(...) Ausente as formalidades previstas no art. 159, caput e § 1°, do Código de Processo Penal para a comprovação do rompimento de obstáculo e de escalada para a subtração da coisa, afasta-se as qualificadoras previstas no inciso I e II do § 4o do art. 155 do CP. (... ) (TJMT. Ap 21479/2018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) (...)”
(Id. 30423474).

Ocorre que, a comprovação da qualificadora da escalada prescinde de laudo pericial, até porque referida qualificadora dificilmente deixa vestígios, porém, esta poderá ser comprovada por outros meios, como a prova testemunhal e pelo Relatório de Constatação de Rompimento de Obstáculo no Local do Delito de Furto, instruído com fotografias da porta arrombada e do forro de PVC danificado (Id. 30422983).

Em Juízo, a vítima
Benevides Alves Cordeiro
relatou que
“o recorrido arrombou a porta de sua cozinha, adentrou no imóvel, encostou na parede uma mesa que estava na área externa, escalou a parede e quebrou o forro. Com isso o Apelado conseguiu acesso aos demais cômodos e subtraiu seus pertences. Por fim, a vítima declarou que sua residência possui muro que possui 1.80m (um metro e oitenta) e portão, sendo que por tal motivo o apelado precisou pular o portão ou o muro para ingressar no imóvel.”
(Id. 30423950).

Também perante a autoridade judicial, o Policial Militar
Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro
narrou que o acusado confessou ter arrombado a porta de uma casa para subtrair os objetos no seu interior. Afirmou, ainda, que o próprio réu levou os policiais até a residência, onde constaram que a porta estava arrombada e o forro de PVC quebrado (Id. 30423950).

Assim, tenho que restou devidamente comprovado nos autos que o acusado utilizou-se de vias anormais e, por conseguinte, de esforço incomum para ter acesso às
res furtivae
, devendo incidir, portanto, as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo.

Aliás, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“quando o contexto em que se desenvolveu a ação permita concluir que a empreitada criminosa se desenvolveu mediante rompimento de obstáculo e escalada, deve incidir a qualificadoras, sendo prescindível o laudo pericial quando as referidas circunstâncias fiquem comprovadas por outros meios de prova”.

Nesse sentido, trago o entendimento desta Colenda Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - QUALIFICADORA DO FURTO MEDIANTE ESCALADA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES - PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO COMPROVADAS NA FASE JUDICIAL - QUALIFICADORA AFASTADA - DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - CONDUTA SOCIAL - PACIENTE USUÁRIO - FUNDAMENTO INIDÔNEO – QUALIFICADORA AFASTADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Por não deixar vestígios, não é necessário o laudo pericial para configurar a qualificadora da escalada, devendo ser comprovada através de outros meios de prova a utilização de via anormal para acesso ao local do delito, com agilidade e esforço incomum do agente.
(...)”
(N.U 0003034-74.2014.8.11.0045, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) (Grifei).

Impende destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pela possibilidade da realização de auto de constatação de arrombamento indireto, mesmo quando não tenha sido elaborado por perito com habilidade técnica específica e sim por policiais civis, regularmente nomeados pela autoridade policial e portadores de diploma de curso superior (AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Com relação ao pleito ministerial pela majoração da pena-base ante a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais ou da personalidade com fundamento no Processo de Execução Provisória de Pena (Código 1031838 – 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT) encontra óbice na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para a agravar a pena-base”.

Ademais, não há qualquer elemento concreto nos autos que permita a valoração do vetor da personalidade, até porque ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado não podem ser considerados como personalidade desajustada e servir de supedâneo para afastar a reprimenda basilar do mínimo legal.

Por outro lado, a defesa de GERALDO, em razões recursais, busca o decote da majorante do repouso noturno ao argumento de que no momento do crime não havia nenhuma pessoa no local, o que obsta, por si só, o reconhecimento da referida causa de aumento.

Em que pese os argumentos expendidos, tenho que não assiste razão à defesa pois, conforme entendimento jurisprudencial,
incide a majorante do art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas no momento do delito
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.18.024626-9/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020).

Por fim, imprescindível destacar que, em casos de delito duplamente qualificado, uma das qualificadoras poderá ser utilizada na primeira fase dosimétrica para fins de majoração da pena-base (escalada) e a outra para qualificar o delito (rompimento de obstáculo).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, ante o sopesamento das circunstâncias do delito (qualificadora da escalada), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, mantenho a incidência da causa de aumento do repouso noturno na fração de 1/3 (um terço), tal qual procedido pelo magistrado
a quo
, elevando a pena para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a qual torno como definitiva por inexistirem outras majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantenho o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme estabelecido pelo magistrado de piso.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público para reconhecer as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, previstas no art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, readequando-se a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme estabelecido pelo magistrado
a quo
, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020